Tribunal: TJSP
Processo: 2020444-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de liminar visando suspensão de cadastros negativadores – Omissão não reconhecida – Elementos apreciados - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada pelo recorrente, consubstanciada na necessidade de suspensão de cadastros

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de liminar visando suspensão de cadastros negativadores – Omissão não reconhecida – Elementos apreciados - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada pelo recorrente, consubstanciada na necessidade de suspensão de cadastros desabonadores - A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Parte que já litigava antes das medidas sanitárias adotadas por conta da pandemia de Covid-19 - Vicissitudes decorrentes de tais medidas que não podem ser consideradas como fator preponderante para alteração das razões de decidir – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020444-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO CARLOS DEUCHER, são embargados BANCO CSF S/A e MASTECARD
BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2020444-25.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21614
Fls. 2/6
Voto no 21614
Embargos de Declaração Cível no 2020444-25.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: João Carlos Deucher
Embargdos: Banco Csf S/A e Mastecard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Fernanda Soares Fialdini
Embargos de declaração V. Acórdão que negou provimento
a agravo, mantendo indeferimento de liminar visando
suspensão de cadastros negativadores
Omissão não
reconhecida Elementos apreciados - Não há se falar em
contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido
reconhecida a pertinência da tese invocada pelo recorrente,
consubstanciada na necessidade de suspensão de cadastros
desabonadores - A existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos
aclaratórios Pretensa rediscussão Impossibilidade Parte
que já litigava antes das medidas sanitárias adotadas por
conta da pandemia de Covid-19 - Vicissitudes decorrentes de
tais medidas que não podem ser consideradas como fator
preponderante para alteração das razões de decidir

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
JOÃO CARLOS DEUCHER, em face do v. acórdão de fls. 65/68, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2020444-25.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21614
Fls. 3/6
do qual fora negado provimento a agravo apresentado diante de BANCO CSF
S/A e outro, mantendo-se indeferimento de pedido de liminar, que visava
suspensão de cadastros negativadores.
Alega o embargante, em síntese, omissão quanto à
abordagem das circunstâncias que impossibilitaram a propositura da ação no
momento do cadastro, referindo, ainda, assertiva de haver sido vítima de
fraude perpetrada por terceiros. Dispõe, por fim, que o atual momento de
pandemia revela piora na conjuntura original (fls. 01/05).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso específico, não verifico a apontada omissão,
sendo certo que os elementos trazidos aos autos foram devidamente
apreciados por esta C. Câmara.
Em que pese, ademais, as deduzidas providências pré-
processuais, não restou apartada a conclusão exposta pelo d. Juízo “a quo”,
no sentido em que “o débito foi inscrito em 2018 e mesmo após o insucesso
da conciliação o autor quedou-se inerte”, consoante já deliberado.
Quanto ao mais, as matérias trazidas ao recurso foram
analisadas e devidamente deliberadas. Sabe-se que os termos omissos,
contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos
embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2020444-25.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21614
Fls. 4/6
legislação.
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada
pelo recorrente, consubstanciada na necessidade de suspensão de cadastros
desabonadores.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2020444-25.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21614
Fls. 5/6
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2020444-25.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21614
Fls. 6/6
Oportuno consignar, por fim, que o período de
quarentena em razão da pandemia fora, neste Estado, determinado por meio
do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, ocasião em que a parte já
litigava.
Não é possível, assim, considerar as vicissitudes
decorrentes das medidas sanitárias como fator preponderante para alteração
das razões de decidir.
Uma vez ausentes as hipóteses legais, a rejeição dos
embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora